Tribunal: STF
Processo: CC 8390
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO, ANTES SUBMETIDO AO REGIME CELETISTA, E O PODER PÚBLICO. AÇÃO REFERENTE AO REGIME ANTERIOR. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. TEMA 928 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFLITO DIRIMIDO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



Relatório



    1. Conflito negativo de competência autuado neste Supremo Tribunal em 17.4.2024, sendo suscitante a Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da comarca de Nova Lima/MG e suscitado o Tribunal Superior do Trabalho.



O caso



    2. Em 11.7.2019, Rúbia Jordana Ferrari Moreira ajuizou reclamação trabalhista contra o Município de Nova Lima/MG, na qual se afirmou “servidora pública municipal, ocupante do cargo de assistente administrativo, tendo sido aprovada e empossada em concurso público sob a égide da CLT, em 14.3.2011. O vínculo celetista se manteve até o dia 31.7.2017, data em que houve a transmudação do regime celetista para o estatutário. Por esta razão, todas as verbas aqui pleiteadas são limitadas até tal data”. Pleiteou o recebimento de verbas trabalhistas consubstanciadas em gratificação de escolaridade, gratificação de função, diferença de horas extras e cesta básica. 



    Em 10.12.2019, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Nova Lima julgou os pedidos procedentes em parte, rejeitou a preliminar de incompetência suscitada pelo contestante e condenou o Município ao pagamento de “gratificação de escolaridade, no importe de 10% a partir de 07/07/2017, data de abertura do procedimento administrativo, limitado a 31/07/2017, com reflexos em 13º salários, férias, horas extras e FGTS” (fls. 29-34, doc. 19). 



    Contra essa sentença foram interpostos recursos ordinários pelo Município de Nova Lima/MG e por Rúbia Jordana Ferrari Moreira (fls. 41-51, e-doc. 19 e fls. 1-19, e-doc. 20). 



    A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso da reclamante, para “condenar o reclamado ao pagamento de diferenças decorrentes da integração do adicional de escolaridade e dos anuênios na base de cálculo das horas extras recebidas, com reflexos em RSR, férias, + 1/3, 13º salários e FGTS; para deferir o pagamento de indenização substitutiva da cesta básica, no valor de R$200,00 mensais, a partir de julho de 2015, limitadas as condenações desta Especializada, até 31/07/2017”, e negou provimento ao recurso do reclamado (fl. 53, e-doc. 20). 



    Contra essa decisão o Município de Nova Lima/MG interpôs recurso de revista, ao qual negado seguimento (fl. 42, e-doc. 20). O Município interpôs agravo de instrumento contra essa decisão (fl. 39, e-doc. 20).



    Em 3.5.2021, o Ministro Alexandre Luiz Ramos, do Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração pública, cuja discussão está fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes. 



    Em face da decisão do Plenário do STF no julgamento da ADI n. 3.395/DF, de efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido de que ‘a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’, e em observância ao princípio da não surpresa, disposto no art. 10 do CPC, determinei a intimação das partes, a fim de que se manifestassem sobre a questão. 



    A Reclamante se manifestou pela manutenção da demanda sob julgamento desta Justiça Especializada, aduzindo, em síntese, que, no período controvertido, a relação jurídica entre as partes se submete ao regime celetista. Já o Reclamado defende, em suma, que a competência para processar e julgar o presente feito é da Justiça Comum.



    Como dito, é incontroverso nos autos que a parte reclamada é ente da Administração Pública e que a parte reclamante foi admitida mediante prévia aprovação em concurso público, após a vigência da Constituição Federal de 1988.



    Fixadas essas premissas, tem-se que, para análise do caso concreto, há de se examinar necessariamente a questão da competência (absoluta) da Justiça do Trabalho, à luz da decisão do Plenário do STF, no julgamento da ADI n. 3.395/DF, de efeito vinculante e eficácia erga omnes. 



    Isso porque a questão da competência para processar e julgar as ações entre servidor e o correspondente Poder Público, à luz do art. 114, I, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004, já havia sido resolvida na Medida Cautelar na ADI n. 3.395/DF (Relator: Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, Julgado em 05/04/2006, DJ 10/11/2006), nos seguintes termos:



    ‘INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico- estatutária’ (destaques acrescido).



    Com o julgamento do mérito, o STF imprimiu interpretação conforme à Constituição para, a partir do conceito estrito do termo ‘relação de trabalho’, excluir, como regra, os vínculos de natureza jurídico-estatutária da competência da Justiça do Trabalho: 



    ‘EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente (ADI 3395, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Julgado em 15/04/2020, Dje-165 de 01/07/2020, destaques acrescidos)’. 



    O que se observa é que o critério adotado no julgamento da ADI n. 3395 foi o da fixação da competência em razão da pessoa, uma vez que o STF firmou interpretação conforme da Emenda Constitucional n. 45/2004 para excluir do conceito de ‘relação de trabalho’ a relação entre servidor e o Poder Público. 



    Vale dizer, se a relação jurídica da qual nasce a controvérsia de fundo se dá entre o Poder Público e o seu servidor, admitido após aprovação em concurso público, então o vínculo entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleitor pelo Ente Público ao disciplinar a matéria por legislação local. Isso porque se o conteúdo da disciplina legislativa fosse o critério de definição de competência, então haveríamos de concluir que a competência para o julgamento de demandas como a dos autos se estabeleceria pelo critério material, o que, como dito, não se coaduna com a ratio decidendi do julgamento da ADI n. 3395. Ademais, cada município poderia ‘escolher’ a justiça a qual estaria submetido na discussão com seus servidores, algo igualmente fora do escopo da tese fixada pelo STF. 



    Logo, ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é ‘celetista’, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa, nascido de um regular processo administrativo, que se iniciou com a realização de prévio concurso público. 



    Ademais, está pacificada, no âmbito da Suprema Corte, a jurisprudência no sentido de que compete à Justiça Comum julgar demandas em que se discutam, de forma direta ou incidental, o alcance e o conteúdo da relação jurídica vigente entre as partes, independentemente do fato de a pretensão deduzida em juízo ser de matriz trabalhista. É o que se observa da ratio do ilustrativo aresto (...).



    Fixada a compreensão da tese adotada pelo STF quanto à competência em relação às causas propostas por servidores em face do Poder Público, cabe agora examinar a questão do efeito vinculante do precedente do Supremo e o consequente reconhecimento, de ofício, da incompetência jurisdicional da Justiça do Trabalho. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que, até a estabilização da coisa julgada, é dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar a tese firmada pelo seu Plenário, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional. 



    Em síntese, há de se reconhecer que a fixação de tese com efeito vinculante e eficácia erga omnes pelo STF, tanto em ação de controle concentrado de constitucionalidade quanto em controle difuso, em sistemática de repercussão geral, gera efeito rescisório: (a) para os processos em curso, pela interposição de recurso próprio, inclusive embargos de declaração) ED-AgRg-Rcl 15724, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Dje 151 de 17/0/2020); (b) em relação aos processos em fase de execução, pela arguição de inexigibilidade da obrigação, por embargos à execução, impugnação ou exceção de pré-excecutividade, se a decisão transitou em julgado após a fixação da tese pelo STF, na forma dos arts. 525, 12 14, 535, 5 e 7, do CPC e 884, 5, da CLT; (c) ou mediante propositura de ação rescisória, se a decisão transitou em julgado antes da fixação da tese pelo STF (15, do art. 525 do CPC). (...)



    Como já salientado, a Suprema Corte tem entendido que a tese deve ser aplicada sempre que pendente a análise de algum recurso (inclusive embargos de declaração ou embargos infringentes), em observância ao decidido na ADI 2418 (Rel. Min. Teori Zavascki, Julg. 04/05/2016) e ao Tema 360 da Tabela de repercussão geral (RE 611503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator para o Acórdão Min Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2018, Dje 053 de 19/03/2019), diante do fator cronológico do trânsito em julgado em relação à fixação da tese de repercussão geral ou de controle concentrado, como se observa no Julgamento da Recl. n. 38918 (AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Julgada em 15/04/2020; Dje 118 de 13/05/2020) (...).



    Assim, revela-se claramente da atual e iterativa jurisprudência do STF que a aplicação da tese fixada pelo seu Plenário, seja em controle concentrado, seja em controle difuso, operando-se verdadeiro efeito rescisório quando produzida decisão em sentido contrário (coisa julgada inconstitucional). Daí decorre a aplicação de ofício e de forma imperativa da tese, desde que ainda não tenha havido o trânsito em julgado. (...)



    Ademais, se o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante no sentido de que a Justiça do Trabalho não tem competência para o julgamento de demandas como a dos autos, não há como este Tribunal Superior do Trabalho prosseguir no julgamento dos recursos pendentes, sob pena de inobservância da tese firmada, considerando-se, ainda, que a competência jurisdicional é matéria de ordem pública. (...)



    Em conclusão, DECIDO: 



    (a) reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa e, em consequência, 



    (b) julgar prejudicado o exame dos recursos pendentes e, ainda, 



    (c) determinar a baixa dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que remeta os autos ao Juízo competente, observando os termos do art. 64, 3 e 4, do CPC (e-docs. 24 e 25)



    Enviado o processo para a Justiça comum estadual em 18.3.2022, a Juíza da Primeira Vara da comarca de Nova Lima/MG suscitou o presente conflito negativo de competência, nestes termos: 



    “Trata-se de Ação Ordinária, proposta inicialmente na Vara do Trabalho de Nova Lima, por RUBIA JORDANA FERRARI em face do MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, todos já qualificados. 



    A requerente alegou que trabalha para o Município, mediante a aprovação em concurso, aprovada e empossada sob a égide da CLT. 



    Pretende a condenação do réu ao pagamento de gratificação de escolaridade, gratificação de função, diferença de horas extras, e cesta básica. 



    Após apurada instrução, foi proferida a sentença (ID 7829308023 p. 55), dando parcial procedência aos pedidos, ocasião em que o Magistrado rechaçou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Contudo, o réu interpôs Recurso Ordinário, sendo que, quando do julgamento do recurso, de ofício, foi reconhecida a incompetência da Justiça Trabalhista (ID 7829308026 p. 38).



    Recebidos os autos, após detida análise das provas produzidas e do acórdão que determinou a remessa do feito para a Justiça Comum, tenho entendimento de que não há razão para afastamento da competência da Justiça especializada. 



    Isso porque, depreende-se que o requerente foi admitido expressamente no regime celetista, após prévia aprovação em concurso público.



    Portanto, trata-se de trabalhador contratado regularmente pelo Município, sob o regime trabalhista de emprego público, o que encontra respaldo jurídico expresso na Lei Municipal.



    Nesse sentido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO. REGIME CELETISTA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Segundo a jurisprudência da Primeira Seção, A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as reclamações trabalhistas propostas por servidores públicos municipais contratados sob o regime celetista, instituído por meio de legislação municipal própria (CC 116.308, SP, Relator Min. Castro Meira, DJe de 17.2.2012). 2. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Tribunal Regional do Trabalho da 6a. Região. (CC 163.531/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 20/03/2019) (grifo nosso)



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO TRABALHISTA. CAUSA DE PEDIR. VÍNCULO CELETISTA COM MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1.Trata-se de Conflito de Competência instaurado entre o Juízo da 3ª Vara Cível de Campina Verde/MG, suscitante, e o Juízo da Vara de Trabalho de Iturama/MG, suscitado, nos autos da Ação Trabalhista ajuizada por Valdivino Dutra de Oliveira e outros, que visa ao pagamento de adicional de insalubridade ou de penosidade, com reflexos em outras parcelas trabalhistas. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar ADI 3.395/DF, interpretando o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, alterado pela EC 45/2004, excluiu da expressão relação de trabalho qualquer interpretação que atribuísse à Justiça do Trabalho competência para apreciar causas envolvendo a Administração Pública e seus servidores, vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. Por outro lado, o STF consolidou a compreensão de que o entendimento fixado na ADI 3.395/DF não afasta a competência da Justiça do Trabalho se o objeto da lide pressupõe vínculo celetista com o Poder Público. Nesse sentido: CC 7.950, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2017; e Rcl 8.406 AgR, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29.5.2014. 4. Destaca-se trecho do voto condutor do e. Ministro Marco Aurélio no retrocitado CC 7.950: ‘No mais, está presente a articulação, como causa de pedir, da regência do vínculo pela Consolidação das Leis do Trabalho. Se a causa de pedir é a relação de natureza celetista, visando-se parcelas trabalhistas, o deslinde da controvérsia incumbe à Justiça do Trabalho e não à Justiça Comum. A caracterização, ou não, da citada relação jurídica tem definição a cargo da jurisdição cível especializada referida. Aquela incumbe, inclusive, examinar possível carência da ação’. 5. Essa orientação acerca do critério balizador da definição da competência foi muito bem registrada em precedente da Primeira Seção do STJ em caso de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki (CC 121.013/SP, DJe 3.4.2012): ‘A definição da competência para a causa se estabelece levando em consideração os termos da demanda (e não a sua procedência ou improcedência, ou a legitimidade ou não das partes, ou qualquer outro juízo a respeito da própria demanda). O juízo sobre competência é, portanto, lógica e necessariamente, anterior a qualquer outro juízo sobre a causa. Sobre ela quem vai decidir é o juiz considerado competente (e não o Tribunal que aprecia o conflito). Não fosse assim, haveria uma indevida inversão na ordem natural das coisas: primeiro se julgaria (ou pré-julgaria) a causa e depois, dependendo desse julgamento, definir-se-ia o juiz competente (que, portanto, receberia uma causa já julgada, ou, pelo menos, pré-julgada)’. 6. Na mesma linha de compreensão: ‘Tem-se, pois, que, se o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor for estatutário, a competência para análise das controvérsias trabalhistas será da Justiça Comum (Estadual ou Federal), ao passo que, na hipótese de vínculo trabalhista, regido pela CLT, caberá à Justiça laboral o julgamento dos litígios daí advindos. (...) A definição da competência jurisdicional se dá em razão dos elementos identificadores ou constitutivos da demanda, a dizer, as partes, o pedido e a causa de pedir. No caso da Justiça do Trabalho, a causa de pedir é o elemento que atrai sua competência, esta relacionada com a fundamentação jurídica. In casu, tendo em conta que o pedido e a causa de pedir da autora se baseiam em normas celetistas, é manifesta a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento do feito.’ (AgRg no CC 119.234/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 13.9.2012). No mesmo sentido: CC 129.447/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 30.9.2015. 7. A definição da competência em razão da matéria é, portanto, estabelecida pela pretensão deduzida em juízo, sendo relevante, nas hipóteses de vínculo de trabalho lato sensu com a Administração Pública, averiguar se o objeto da lide tem como causa de pedir uma relação celetista ou se o vínculo é reconhecidamente regido ou se pretende que seja reconhecido sob regime jurídico-administrativo, situações em que, em regra, a competência será da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum respectivamente. 8. Na hipótese dos autos, não há controvérsia acerca da natureza do vínculo laboral, já que a inicial pressupõe que o regime jurídico da relação de trabalho entre as partes é celetista, e sob esse pressuposto é pleiteado o adicional de insalubridade ou penosidade. A definição sobre a real natureza do vínculo é questão de mérito. 9. Conflito de Competência conhecido para declarar como competente para julgar a causa o Juízo da Vara de Trabalho de Iturama/MG. (CC 154.726/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 02/08/2018) (grifo nosso)’



    Note-se que, a tese esposada na fundamentação da decisão colegiada, não se aplica ao caso. Saliente-se que o vínculo jurídico estabelecido entre a Municipalidade e o autor não era estatutário, administrativo, nem mesmo por contratação temporária em razão de excepcional interesse público que tenha se prolongado no tempo, tampouco por cargo comissionado. 



    Em se adotando o entendimento da ilustre decisão colegiada, estaríamos a ofender regras de competência em razão da matéria, o que traria a mácula da nulidade absoluta ao julgado. 



    Importante salientar que, ao tempo da contratação, além destas terem se consumado expressamente sob a regência da CLT, conforme a documentação anexada, ainda foram efetuadas sob a égide da não obrigatoriedade de Regime Jurídico Único. 



    Há que se ressaltar que, o Município de Nova Lima por meio da Lei 2590/2017 instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores públicos, cuja vigência iniciou-se em 01/08/2017, contudo, os pedidos da parte autora são de períodos anteriores à Lei Municipal. 



    Assim, considerando-se que os atos jurídicos se regem pela legislação aplicável ao momento em que ocorreram, ‘tempus regit actum’, sendo àquela época, aplicável o regime trabalhista, a competência para processar e julgar os pedidos inerentes a fatos ocorridos em momento anterior à vigência da Lei Municipal de Nova Lima 2590/2017, é da Justiça do Trabalho. 



    Pelo exposto, SUSCITO O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ao Exmo. Sr. Min. Presidente do STJ, na forma do art. 115, II do CPC c/c art. 105, I, ‘d’, da Constituição Federal, entendendo como competente a Justiça do Trabalho para o julgamento da causa posta a exame, por tratar-se de regra absoluta de competência em razão da matéria” (fls. 8-11, e-doc. 27).



    Em 14.2.2024, o Ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do conflito de competência e determinou a remessa do processo ao Supremo Tribunal Federal:



    “Conforme dispõe o art. 102, I, o, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar os conflitos de competência entre os Tribunais Superiores e qualquer outro tribunal.



    No caso, tem-se instaurado o conflito negativo de competência entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, órgão ao qual o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima/MG está vinculado. 



    Ante o exposto, não conheço do presente conflito. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal para julgamento do presente conflito de competência” (e-doc. 31).



    Em 8.5.2024, os autos do presente conflito de competência vieram-me em conclusão.



    Analisados os elementos constantes do processo, DECIDO.



    3. Compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre Juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho (CC n. 7.027, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 1º.9.1995; CC n. 7.149, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 28.11.2003; CC n. 7.545, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 14.8.2009; e CC n. 7.242, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 18.12.2008).



    4. Na espécie em exame, a ação foi ajuizada contra o Município de Nova Lima/MG por assistente administrativa, aprovada em concurso público, inicialmente sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Entretanto, pela Lei municipal n. 2.590/2017, esse vínculo teria sido extinto e a servidora teria passado ao regime estatutário: 



    “Art. 1º - Fica instituído Regime Jurídico Único para os servidores públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Nova Lima e o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, de suas Autarquias e Fundações Públicas. 



    Parágrafo único - O regime jurídico definido nesta lei é o Estatutário, disciplinado pelas disposições desta lei”.



    Na inicial, narra-se que o vínculo jurídico celetista teria sido mantido de 14.3.2011 a 31.7.2017, data em que teria ocorrido a transmudação do regime celetista para o estatutário. Alega-se que o pedido limitar-se-ia às verbas relativas a esse período. 



    A Justiça comum estadual, que suscitou o presente conflito de competência, assentou na decisão: 



    “Importante salientar que, ao tempo da contratação, além destas terem se consumado expressamente sob a regência da CLT, conforme a documentação anexada, ainda foram efetuadas sob a égide da não obrigatoriedade de Regime Jurídico Único. 



    Há que se ressaltar que, o Município de Nova Lima por meio da Lei 2590/2017 instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores públicos, cuja vigência iniciou-se em 01/08/2017, contudo, os pedidos da parte autora são de períodos anteriores à Lei Municipal. 



    Assim, considerando-se que os atos jurídicos se regem pela legislação aplicável ao momento em que ocorreram, ‘tempus regit actum’, sendo àquela época, aplicável o regime trabalhista, a competência para processar e julgar os pedidos inerentes a fatos ocorridos em momento anterior à vigência da Lei Municipal de Nova Lima 2590/2017, é da Justiça do Trabalho” (fls. 10-11, e-doc. 27).



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal Federal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, assentando que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    Como assentado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o Supremo Tribunal Federal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.



    7. Não se desconhece que eventual invalidade ou desvirtuamento do novo vínculo jurídico de direito administrativo somente podem ser aferidos pela Justiça comum, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, sendo exemplo: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: (…) MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. (...) 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl n. 8.110-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 11.2.2010).



    8. Entretanto, não é essa a situação trazida neste processo. Não se discute a validade da transmudação do vínculo jurídico na espécie vertente. 



    A controvérsia trazida na petição inicial refere-se às verbas trabalhistas alegadamente devidas, e não pagas, durante o período celetista, isto é, no período anterior à instituição do regime estatutário. 



    A causa de pedir e o pedido da ação se fundamentam na legislação trabalhista, pois a relação jurídica entre as partes era a celetista, como se determinava no edital do concurso público no qual a servidora foi aprovada (e-doc. 12). 



    A parte apresenta acordos coletivos firmados com o Município de Nova Lima/MG para sustentar seu pedido. Verifica-se, assim, que as prestações pleiteadas baseiam-se em relação de natureza celetista.



    9. Em processos semelhantes à espécie, este Supremo Tribunal tem reconhecido a competência da Justiça